Tribunal: TJDFT
Processo: 0023642-35.2011.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU VÁLIDO. CONFISSÃO DE UM DOS PARTÍCIPES DO CRIME. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. CRIME DO ART. 244-B DO ECA. PROVA DA MENORIDADE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. ART. 65, I, DO CP. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. ATENUANTE RECONHECIDA. 3a FASE. CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LEI 13.654/2018. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO PARA A 1a FASE. PENA CORPORAL E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação imposta na sentença quando a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e o delito de corrupção de menores previsto no ECA estão demonstradas por meio da prova oral, pela confissão de um dos partícipes, além do reconhecimento fotográfico do acusado efetuado pelas vítimas na delegacia e confirmado por uma delas em juízo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra das vítimas assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, ainda que em desconformidade com o art. 226 do CPP, pode embasar o decreto condenatório, quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa independentes e suficientes o bastante para lastrear o decreto condenatório.
4. Comprovado, por meio de documento idôneo, que um dos integrantes da ação criminosa era menor de 18 anos, correta a condenação do réu pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).
5. O acusado faz jus à atenuante prevista no art. 65, I, do CP, haja vista que era menor de 21 anos à época do crime. Pena redimensionada.
6. A Lei 13.654/2018, ao revogar o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal e acrescentar o inciso I do § 2o-A, manteve o roubo com emprego de arma fogo como uma das hipóteses de roubo circunstanciado (princípio da continuidade normativo-típica). Não há falar em abolitio criminis.
7. Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), é permitido o deslocamento de uma delas (emprego de arma de fogo) para a primeira fase da dosimetria, como vetor negativo para valoração das circunstâncias do crime, permanecendo a outra majorante (concurso de pessoas) como causa de aumento de pena na terceira fase.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.